Tribunal: TJMT
Processo: 1000414-89.2020.8.11.0036
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE GUIRATINGA – GUARDA PATRIMONIAL – DIREITO AO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE À BASE DE 30% SOBRE O SALÁRIO EFETIVO EVIDENCIADO – LABOR EM RISCO À VIDA – PORTARIA No 1.885, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2013 – ANEXO 3, DA NORMA REGULAMENTADORA No 16 -APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 14/2002 – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS EM CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000414-89.2020.8.11.0036
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[JOSE FERREIRA CAVALCANTE - CPF: 141.899.681-53 (RECORRENTE), NYEMAIER MATOS DA SILVA - CPF: 929.580.441-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.347.127/0001-70 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.347.127/0001-70 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2021